Tribunal: TJMT
Processo: 1025978-38.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025978-38.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), S. M. S. F. - CPF: 072.428.631-47 (APELADO), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), JAQUELINI GOULART SCHMITZ FARAH - CPF: 953.853.201-53 (APELADO), JAQUELINI GOULART SCHMITZ FARAH - CPF: 953.853.201-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DO VOO – NOVO VOO COM ALTERAÇÃO
DO TRAJETO ORIGINARIAMENTE CONTRATADO – POUSO EM CIDADE E AEROPORTO DIVERSOS - TRAJETO FINAL REALIZADO PELA VIA TERRESTRE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
DANO MORAL DEVIDO –
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

Apesar da tese da demandada de que não concorreu para o cancelamento do voo, que teria ocorrido em virtude de condições climáticas adversas, restou comprovada a falha na prestação dos serviços decorrente de cancelamento de voo, culminando com posterior alteração do trajeto originariamente contratado, tendo a consumidora que terminar o percurso pela via transporte terrestre, sem qualquer assistência da requerida.

Dessa forma, evidente a falha no serviço prestado pela companhia aérea, de forma que configurado o dever de indenizar que, neste caso, é presumido e deve ser indenizado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1025978-38.2021.8.11.0003

APELANTE:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A

APELADO:

S. M. S. F, NESTE ATO REPRESETADO POR J
AQUELINI GOULART SCHMITZ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais no
1025978-38.2021.8.11.0003,
ajuizada por
S. M. S. F,
neste ato representado por

JAQUELINI GOULART SCHMITZ
,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial,
para o fim de condenar a empresa requerida no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida pelo INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão, bem como das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante alega em suas razões que “
o voo adquirido pela apelada sofreu um cancelamento em razão de condições climáticas adversas, contudo,
ofereceu aos passageiros o modo mais rápido para chegarem aos seus destinos, segundo a disponibilidade e as alternativas dos próprios meios existentes” (sic).

Argumenta que “
o atraso ou cancelamento de voo não cria automaticamente o dever de indenizar por dano moral; é preciso que se prove que, além do mero aborrecimento, em virtude da ocorrência dos fatos descritos, redundaram estes em graves sequelas psíquicas” (sic).

Discorre que “
não tinha como prever ou impedir o cancelamento do referido voo, haja vista que o ocorrido se deu única e exclusivamente em razão de força maior, o que não cria o dever de indenizar por dano moral” (sic).

Assevera que “
o dano moral representa dor interna, emoção torrencial, injúria física ou moral que abala psicologicamente a vítima. Deve ser proveniente de fato realmente lesivo, que traga consequências irreparáveis à moral da pessoa que o sofre.” (sic).

Afiança que “
o atraso ou cancelamento de voo não cria automaticamente o dever de indenizar por dano moral; é preciso que se prove que, além do mero aborrecimento, em virtude da ocorrência dos fatos descritos, redundaram estes em graves sequelas psíquicas” (sic).

Argumenta que “
não tem como prever ou impedir o cancelamento do referido voo, haja vista que o ocorrido se deu única e exclusivamente em razão de força maior, o que não cria o dever de indenizar por dano moral” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e na hipótese de entenderem que é caso de manter a condenação, requer a sua minoração (Id. 183534764).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 183534769).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procuradora
Eunice Helena Rodrigues de Barros
, manifestou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 198980683).

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 183534766.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Cinge-se a controvérsia aferir se é devida ou não a indenização a título de danos morais pleiteado pela parte autora/apelada, cuja pretensão tem por base a contratação dos serviços aéreos relativos ao voo previsto para sair de Campinas/SP no dia 04/10 às 23:55 min com destino à Rondonópolis/MT às 00:55 min, contudo, o voo foi cancelado por motivos de mudanças climáticas, por isso, a aeronave pousou em Cuiabá, destino final diverso do contratado, tendo a parte autora que fazer o trajeto de Cuiabá a Rondonópolis por via terrestre.

De início, imperioso salientar que, sendo a apelante prestadora de serviços de transportes aéreos, enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, confira:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Nesse viés, o legislador previu a dificuldade do consumidor em produzir prova acerca das alegações, nos termos do artigo 6o, inciso VIII do mesmo Códex. Isso significa que ao consumidor cabe o ônus de provar a existência do fato e, segundo a inversão do ônus da prova, cabe aos fornecedores a comprovação de que agiu em estrita legalidade.

Desse modo, tratando-se de relação de consumo, em que a parte requerida/apelante figura como fornecedora, responderá objetivamente pelos eventuais danos que causar, inclusive por defeito no serviço, independentemente de culpa ou dolo, nos ditames do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em exame, é incontroverso que na data de 04/10 a parte autora/apelada comprou uma passagem de volta, saindo de Campinas/SP às 23:55 e com previsão de chegada para Rondonópolis às 00:55, conforme bilhete anexado no Id. 183534726.

Contudo, o voo foi cancelado no dia do embarque, por motivos de mudanças climáticas, havendo com realocação em outro voo com alteração do trajeto original, ou seja, pousando em Cuiabá, o que causou uma série de transtornos para a parte demandante e sua filha.

Em face disso, como houve

alteração do trajeto originariamente contratado, teve a autora que providenciar um carro para que houvesse o transporte dela e sua filha para a Cidade de Rondonópolis (destino final), o que gerou uma série de transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento.

Conquanto a requerida/apelante sustente que
o voo em comento precisou ser cancelado por conta de força maior, em razão das condições climáticas, verifica-se dos autos que não houve nenhum documento para comprovar os fatos alegados, apenas

juntou prints produzidos unilateralmente, inservíveis para comprovação da tese defensiva.

Ademais, no caso de força maior, e considerando que vendeu um produto, a requerida/apelante deveria realocar os passageiros para o próximo horário, reduzindo assim os transtornos e tempo de viagem, contudo, desembarcou a demandante e sua filha em outro destino, o que evidencia o descaso com o consumidor.

Logo, os fatos narrados extrapolam o mero descumprimento contratual ou aborrecimento, pois o cancelamento do voo juntamente com a alteração do trajeto diverso do contratado, sob justificativa abusiva e inconsistente, é conduta que causa desgaste, constrangimento, angústia e sofrimento desnecessários, o que configura o dever de indenizar.

Sob essa perspectiva, é a orientação deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
CANCELAMENTO DO VOO EM RAZÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS - NÃO COMPROVAÇÃO - FALTA DE ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS - TRANSPORTE AÉREO
- OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - RISCO DO EMPREENDIMENTO -
DANO MORAL CONFIGURADO
- QUANTUM - VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Apesar da tese de que não concorreu para o cancelamento do voo, que teria ocorrido em virtude de condições climáticas adversas, contudo, se a companhia aérea nada colaciona aos autos a corroborar tais alegações e sequer há comprovação de que tenha prestado assistência aos passageiros, deve ser rechaçada a alegação de ausência de falha na prestação dos serviços que executa.
O arbitramento da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e levar em conta a extensão do dano e a situação econômica das partes. Constatado que o valor indenizatório estabelecido na sentença revela-se equitativo, como no caso, é inviável sua redução ou majoração” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1034097-34.2022.8.11.0041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 22/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

No tocante ao
dano moral,
recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra dentro do Princípio da Razoabilidade e da Proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, merece ser mantido.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, por seu próprios termos, e por consequência
, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85 § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024